Tribunal: TJMT
Processo: 1019828-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1019828-42.2024.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: THIAGO MAGANHA DE LIMA
RECORRIDO: CLARO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexigibilidade dos débitos gerados após o cancelamento do serviço de fornecimento e negando pedido de indenização por danos morais. A recorrente postula a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em razão da cobrança indevida. A recorrida, em contrarrazões, requer a manutenção integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de débitos gerados após o cancelamento do serviço caracteriza dano moral indenizável; e (ii) verificar a procedência do pedido de condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Defesa do Consumidor impõe aos fornecedores a obrigação de facilitar a defesa dos direitos do consumidor, podendo o juiz inverter o ônus da prova em favor do consumidor quando presentes os requisitos legais.
Verifica-se nos autos que o autor comprovou a cobrança de faturas mesmo após o cancelamento do serviço, enquanto a requerida não demonstrou a regularidade da cobrança, sendo, portanto, devida a declaração de inexigibilidade dos débitos questionados.
A configuração de dano moral pressupõe um abalo psicológico ou ofensa à dignidade do consumidor que extrapole meros dissabores ou incômodos cotidianos.
Não havendo evidência de inserção do nome do consumidor em cadastros de inadimplência ou outras consequências mais gravosas, a cobrança indevida configura, no máximo, um aborrecimento do cotidiano, insuficiente para justificar indenização por danos morais.
Jurisprudência consolidada da Turma Recursal entende que meros aborrecimentos não configuram dano moral quando ausente prejuízo grave ou repercussão significativa sobre a dignidade do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança indevida após o cancelamento de serviço, desacompanhada de consequências graves, não configura dano moral passível de indenização. 2. Meros aborrecimentos decorrentes de cobrança indevida, sem prova de prejuízos significativos, não ensejam compensação por danos morais.”
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1001130-38.2022.8.11.0007, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019828-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 66.970.229/0404-60 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0490-73 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024